Tribunal: TJES
Processo: 5006542-18.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006542-18.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: WASHINGTON ALVES FREITAS FILHO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006542-18.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: WASHINGTON ALVES FREITAS FILHO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A em face da decisão id 1879174, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais” nº 5022874-85.2021.8.08.0024, deferiu o pedido liminar formulado por WASHINGTON ALVES FREITAS FILHO, ora Agravado, determinando a suspensão dos descontos lançados em seu benefício previdenciário.

Pelas razões recursais, o Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, sustentando que
(i)
não restaram demonstrados os requisitos da tutela de urgência postulada na ação judicial de origem;
(ii)
o Agravado contratou o serviço ofertado e utilizou o cartão de crédito, desde quando passou a incidir o desconto em seu benefício previdenciário, e, por fim,
(iii)
a multa fixada pelo Juízo
a quo
deve ser reduzida.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais id 19922322, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 10 de Maio de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravado, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais” nº 5022874-85.2021.8.08.0024,, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

Cuida-se de ação intitulada de
declaratória de inexistência de relação jurídica c/c. obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais
ajuizada por
Washington Alves Freitas Filho
em face de
Banco BMG S.A.
,
em que formula pedido de tutela de urgência para que “[...]
o Requerido proceda com a cessação do desconto realizado de forma indevida no benefício da parte autora, sob pena de multa diária arbitrada por este douto juízo bem como o cancelamento do cartão de crédito enviado sem a autorização e solicitação do Requerente
” (ID 9830973 – fl. 27)

Para tanto, alega o autor, em síntese, que é aposentado e recebe seus proventos de aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Afirma que a partir de junho do corrente ano seu benefício passou a sofrer descontos mensais e, ao buscar informações sobre a razão de ser destas operações, foi informado que elas decorrem de empréstimo na forma de Reserva de Margem Consignável – RMC elaborado pelo réu. Afirma que não firmou qualquer relação jurídico-contratual com o demandado, sendo a avença indicada provavelmente resultado de fraude.

Passo à análise da tutela de urgência, em
cognição sumária
que a espécie comporta.

No presente caso, pelos documentos que instruem a exordial, revelam-se
aprioristicamente
preenchidos os requisitos necessários à concessão de tutela de urgência (CPC, art. 300).

A causa baseia-se em
fato negativo
e, desse modo, não há como se exigir da demandante prova da inexistência da relação jurídica que afirma, cuja contraprova competirá à parte contrária. Assim, a prova a ser exigida no momento, para efeito de apreciação da tutela de urgência, num
juízo de probabilidade
,

é a da existência da alegada cobrança e sobretudo dos descontos mensais efetuados na folha de pagamento da autora, o que se verifica no caso, conforme documentos ID 9831178 e ID 9831183, em consonância com as alegações aduzidas na exordial.

No presente caso, a parte demandante, além dos referidos documentos, trouxe ainda cópia do suposto contrato firmado com a parte demandada (ID 9831185), que indica a falsificação da assinatura aposta na avença encaminhada pelo réu, eis que a assinatura lá aposta é, ao menos num juízo de cognição sumária, visualmente diversa daquela aposta na carteira de habilitação do autor (ID 9831163), o que corrobora ainda mais as assertivas deduzidas no sentido de que houve
fraude
bancária.

Com efeito, tenho por
provável o direito
vindicado pela demandante.

O
perigo de dano
, de seu lado, também se afigura cristalino, vez que inegável o prejuízo sofrido pelo autor com o desconto mensal de quantia em sua folha de pagamento.

Presentes os requisitos legais, há de ser deferida, por conseguinte, a tutela de urgência (CPC, art. 300),
sem prejuízo de que o atual posicionamento possa ser revisto durante a marcha processual, sobretudo após a contestação ou quando finda a instrução probatória, caso seja alterada a realidade fático-probatória em que se funda esta decisão
.

Ante o expendido,
defiro
o pedido liminar, ao tempo em que
determino:

a) à parte ré que

suspenda a exigibilidade de qualquer débito e se abstenha de efetuar novos descontos na folha de pagamento do autor em decorrência da relação contratual objeto desta causa (contrato nº 62220672 – ID 9831185);

b) a expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para que, no prazo de quarenta e oito (48) horas, cesse a efetivação de tais descontos.

Fixo pena de multa diária que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento.

O ofício destinado ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS deverá ser acompanhado de cópia desta decisão.

Expeça-se mandado para citação e cumprimento da liminar.

Outrossim, diante do requerimento (ID 9830973) e da prova (ID 9831163) da condição de
idoso
do autor, concedo o
TRÂMITE PRIORITÁRIO
deste processo, nos termos do artigo 1.048, inciso I e § 1º, ambos do Código de Processo Civil, devendo a
Secretaria, se ainda não o fez, providenciar as devidas anotações na autuação e no sistema informatizado e zelar pela observância da prioridade
.

Intimem-se as partes
dos termos desta e
cite-se a parte ré
para oferecer contestação, no prazo de quinze (15) dias, cujo termo inicial será a data de juntada aos autos do aviso de recebimento ou do mandado cumprido (CPC, arts. 335 e 231, inc. I e II).

Atente-se a secretaria para o disposto nos artigos 248, § § 1º e 3º, 249 e 250 do Código de Processo Civil.

Na falta de contestação, a parte demandada será considerada revel e serão presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344).

Atente-se o oficial de justiça para as incumbências insertas no artigo 154 do Código de Processo Civil, especialmente a contida no inciso VI de certificação de proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes.

Nos autos a contestação, ouça-se a parte autora no prazo de quinze (15) dias (CPC, art. 351), especialmente quanto as matérias elencadas no artigo 337 do Código de Processo Civil.

Deixo de designar a audiência de conciliação ou de mediação, prevista no artigo 334 do Código de Processo Civil, diante da ocorrência da Pandemia Covid-19 a justificar a não realização de atos judiciais presenciais, com o que se estará preservando a saúde de todos os envolvidos.

Cumpra-se, servindo cópia desta como carta/mandado.

(...) (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida postulada ao Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, em sede de cognição possível na via do agravo de instrumento, o que não antecipa e nem vincula, evidentemente, o julgamento de mérito da ação judicial em que proferida a decisão vergastada, tenho que as razões recursais não são suficientes para afastar o
fumus boni iuris
necessário ao deferimento da tutela de urgência postulada na origem.

Extrai-se dos autos que o Agravado alega, na causa de pedir da ação judicial de origem, desconhecer as operações que justificariam os descontos em seu benefício previdenciário a título de cobrança mínima pelo uso de cartão de crédito consignado.

O Agravante, por sua vez, afirma que as partes firmaram contrato, razão pela qual a alegação de nulidade deduzida pelo Agravado seria desprovida de fundamentação lógica e razoável.

Todavia, extrai-se dos autos que o Agravante, ao defender a existência de contrato firmado entre as partes, apresentou cópia do referido instrumento (id 1922324 – fls. 53/55) com assinatura aparentemente diversa da que consta no documento pessoal constante no id 1922324 (fls. 43), como ponderou o MMº. Juiz de Direito
a quo.

Destarte, referido contexto fático processual corrobora, neste momento, a verossimilhança das alegações deduzidas pelo Agravado em sua causa de pedir, quando afirma desconhecer a origem da operação que justificaria os descontos em seu benefício previdenciário.

Evidentemente que tais questões receberão o devido aprofundamento por ocasião da instrução processual, mediante a efetiva participação e contribuição das partes, contudo, neste momento de cognição sumária, penso deva ser mantida a decisão liminar que, à luz do disposto no art. 300, do Código de Processo Civil, deferiu a medida liminar de suspensão dos descontos no benefício previdenciário do Agravado.

Ademais, aduz o Agravante que o MMº. Juiz de Direito
a quo
teria fixado o exíguo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento da ordem de suspensão dos descontos nos proventos do Agravado.

Afirma que não possui ingerência sobre as ordens de inclusão e suspensão dos descontos na folha de pagamento, que são de incumbência exclusiva da entidade responsável pela folha de pagamentos do Agravado, de modo que não seria possível cumprir a ordem no prazo fixado.

Ocorre que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas estipulado pelo douto Juízo
a quo
não foi direcionado ao Agravante, mas ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para que cesse os descontos nos proventos do Agravado.

O comando judicial direcionado ao Agravante restringiu-se à suspensão da exigibilidade do débito impugnado e à abstenção de incluir novos descontos na folha de pagamento do Agravado, em relação ao contrato objeto da controvérsia, circunstâncias que estão na esfera de atuação do Agravante, inexistindo ilegalidade neste tocante.

Relativamente ao valor da multa fixada pelo Juízo
a quo
no valor diário de R$ 2.000,00 (dois mil reais) sem limite, entendo deva ser reduzida para o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por revelar-se mais consentânea com as peculiaridades da demanda.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para reduzir o valor diário das
astreintes
para R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006542-18.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: WASHINGTON ALVES FREITAS FILHO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS – PREENCHIDOS – MULTA PROCESSUAL REDUZIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante BANCO BMG S/A e Agravado WASHINGTON ALVES FREITAS FILHO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.